Tribunal: STF
Processo: Pet 10847
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de plausibilidade do direito invocado.



    1.  Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido em ação rescisória. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar deste Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 



    3.  É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso.



    4. Agravo interno desprovido.